Tribunal: TJDFT
Processo: 0723487-86.2024.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E SIMULACRO. CONHECIMENTO PARCIAL. DESCABIMENTO. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2o, VII, do CP), consistente na subtração de valores e produtos de uma tabacaria mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo e canivete. O réu foi preso em flagrante logo após o crime, reconhecido pela vítima, e com ele foram encontrados os bens subtraídos e as armas utilizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) analisar se cabível o conhecimento integral do recurso; (ii) definir se a prisão em flagrante foi ilegal em virtude de alegadas agressões policiais durante a abordagem; (iii) estabelecer se as circunstâncias atenuantes permitiriam a fixação da pena abaixo do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Em atendimento aos princípios da ampla defesa e do contraditório, mormente se considerando que a Defesa mencionou o tema referente à ilegalidade do flagrante em suas alegações finais, cabível o exame da tese.
4 - A prisão em flagrante é válida quando baseada em flagrante delito presenciado e devidamente reconhecido pela vítima e testemunhas, ainda que envolva resistência do autor, sendo legítima a reação proporcional da polícia para neutralizar a ameaça.
5 - Não há nulidade da prisão nem das provas colhidas quando a lesão sofrida pelo réu resulta de sua resistência e da necessidade de conter risco imediato, inexistindo indícios de violência gratuita ou arbitrária por parte dos agentes.
6 - A palavra da vítima e dos policiais, colhida sob o crivo do contraditório e corroborada por outras provas, tem especial relevância probatória nos crimes contra o patrimônio.
7 - Pequenas divergências nos depoimentos sobre circunstâncias periféricas não comprometem a credibilidade do conjunto probatório quando harmônico quanto à materialidade e autoria.
8 - A pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas (menoridade relativa e confissão espontânea), conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no Tema 158 do STF.
9 - O regime inicial semiaberto é adequado, e não se mostram cabíveis a substituição da pena por restritivas de direitos nem a suspensão condicional da pena, diante dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelo desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A prisão em flagrante decorrente de flagrante delito, ainda que seguida de resistência do autor, é lícita quando a reação policial é proporcional e necessária para neutralizar a ameaça, sendo o tema analisado nesta instância.
2 - A palavra da vítima e dos policiais, corroborada por outros elementos, tem especial valor probatório nos crimes contra o patrimônio.
3 - As atenuantes genéricas não permitem a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e Tema 158 do STF.